Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONDENTE CAMBIAL DA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 18 E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPRA DE DÓLARES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE À COMPRADORA. ARRESTO CAUTELAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio de valores via BACENJUD. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja revogada a medida liminar de arresto.
2. A responsabilidade solidária da agravante está configurada nos autos. 2.1. Apesar de não ter sido a beneficiária das transferências eletrônicas bancárias, o Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil atesta que o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda com a recorrente se iniciou 2/10/2012 a 22/1/2020, impondo-se a responsabilização solidária nos moldes dos artigos 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. A probabilidade do direito da parte autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares tenham lhe sido entregues. 4.1. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor do agravado se constatam nas diversas denúncias realizadas no site www.reclameaqui.com.br, bem como nas várias ações interpostas contra os réus, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
5. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC. 5.1. Jurisprudência: “Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. (...)”. (07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017).
6. O dinheiro em depósito está em primeiro lugar na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, portanto, não é considerado bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, para fins de que seja assegurada proteção da impenhorabilidade contida no artigo 833, V, do CPC.
7. Recurso improvido.